Tribunal: TJMT
Processo: 1002036-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
RAI 1002036-20.2020
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por SMART TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS EIRELLI, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Duplicatas n. 1002781-69.2019.8.11.0053 proposta contra Comércio de Combustível Carmelitano Ltda., em tramitação na Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que o Serasa se abstenha de incluir a agravante no cadastro de inadimplentes.
Explica que ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Duplicata e Tutela de Urgência, por conta do lançamento de Duplicatas / Boletos sacados contra ela (n. 94319, 94142, 94194, 94300, 94315 e 94317) sem lastro em qualquer operação mercantil e/ou prestação de serviços.
Explica que a inscrição Negativa perante o SERASA é imprescindível para que o Requerente exercer sua atividade comercial, pois a restrição, implicará no impedimento do acesso ao crédito e prejudicial ao relacionamento com clientes.
Pontua que a verossimilhança esta consubstanciada na demonstração de que o ato praticado pela agravada consiste na prática de emissão fraudulenta de duplicatas mercantis, conforme se observa em outras ações por terceiros.
Ao final requer a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar e, consequentemente, determinar ao Serasa Experian se abstenha de incluir a Agravante no rol de inadimplentes por dívidas decorrentes das duplicatas/boletos sacados contra ela em favor da agravada.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Os print’s das conversas WhatsApp com Willian Carmelitano, demonstram haver uma problemática quanto a emissão dos boletos registrados; além isso, é da experiência comum que a restrição trava operações financeiras e também repercute no score.
Lado outro, não identifico qualquer risco à agravada, com a suspensão momentânea de inscrição do débito, posto que, como se sabe a inscrição é uma forma de forçar o pagamento. Todavia, o débito encontra-se “sub judice”, de forma que a inscrição não terá proveito prático, pelo menos por ora.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido, para determinar ao Serasa Experian se abstenha de incluir a Agravante no rol de inadimplentes por dívidas decorrentes das duplicatas/boletos sacados contra a agravante relativamente as que envolvem a presente ação.
Fica o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravante para juntar aos autos extrato do Serasa.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator